Tribunal: TJSP
Processo: 2375203-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente processado por roubo, alegando prisão sem fundamentação adequada. O impetrante sustenta que o paciente, primário e com bons antecedentes, tem direito à liberdade provisória. Requer a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, o trancamento do

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente processado por roubo, alegando prisão sem fundamentação adequada. O impetrante sustenta que o paciente, primário e com bons antecedentes, tem direito à liberdade provisória. Requer a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, o trancamento do processo por falta de justa causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão do paciente carece de fundamentação e se há justa causa para o trancamento do processo.
III. Razões de Decidir
3. Indeferimento da liminar pelo relator.
4. Sentença proferida condenando o paciente a 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com expedição de alvará de soltura, tornando prejudicado o pedido de habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória com expedição de alvará de soltura prejudica o habeas corpus.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, caput.
Código de Processo Penal, art. 659.